Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL e PREGOEIRO(A) DO PREGÃO ELETRÔNICO No 90065/2025 - SES/DF, atinente pregão eletrônico conduzido por meio do sistema de registro de preços no 90065/2025 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Em sua petição inicial (ID 75762197), o impetrante sustenta que o edital do Pregão Eletrônico no 90065/2025 – SES/DF, lançado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), tem como objeto o registro de preços para aquisição de cadeiras de rodas motorizadas, entre outros itens, sendo que, de forma clara e inequívoca, exigiu das licitantes, para os itens 03/04, cadeira de rodas motorizada com capacidade mínima de carga de 140kg. Alega que, ciente dos termos editalícios e visando estrito cumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, apresentou proposta com produto rigorosamente aderente às exigências, atestando documentalmente a capacidade técnica e a certificação para o suporte de até 140kg, inclusive com documentação do INMETRO e ANVISA devidamente regularizadas, conforme exigido e comprovado nos autos. Afirma que, ato contínuo, sobreveio a decisão do pregoeiro, lastreada em parecer da equipe técnica da SES-DF, que acolheu proposta da empresa Freedom Veículos Elétricos Ltda., a qual ofertou cadeira da linha Compact com capacidade máxima oficial comprovada de 130kg, conforme certificado de conformidade do INMETRO, site do fabricante e registro ANVISA (todos os quais constam dos autos administrativos). Argumenta que, para tanto, a autoridade coatora, ao acolher o parecer da equipe técnica, redefiniu unilateralmente, já em fase posterior à apresentação das propostas, o critério objetivo do edital, sendo que, ainda que conhecendo o Recurso apresentado pela Impetrante, a Administração entendeu, contrariamente ao texto expresso do edital, que os requisitos objetivos seriam “flexibilizáveis”, combatendo suposto rigorismo formal, e manteve a habilitação da proposta da Freedom. Ao final, requer a concessão de liminar para suspensão do Pregão Eletrônico no 90065/2025, exclusivamente quanto aos itens 03/04 (cadeira de rodas motorizada), ou, subsidiariamente, a suspensão da habilitação da empresa Freedom Veículos Elétricos Ltda., até o julgamento final deste mandado de segurança. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da segurança vindicada, para reconhecer a ilegalidade do ato que habilitou a proposta da Freedom Veículos Elétricos Ltda. para o fornecimento das cadeiras de rodas motorizadas de capacidade inferior à prevista em edital, determinando sua inabilitação quanto aos itens 03/04 e o regular prosseguimento do certame em respeito ao texto expresso do edital, da Lei no 14.133/2021 e dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Custas (ID 75762205). Decisão de declinação da competência (ID 75762206). É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o pedido de concessão de liminar para suspensão do Pregão Eletrônico no 90065/2025, exclusivamente quanto aos itens 03/04 (cadeira de rodas motorizada), ou, subsidiariamente, a suspensão da habilitação da empresa Freedom Veículos Elétricos Ltda., até o julgamento final deste mandado de segurança. De outro lado, a concessão da tutela liminar, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da impetrante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito impetrante, uma vez que há a necessidade de que as questões suscitadas devam ser devidamente esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações vindicadas, mostra-se prudente a não concessão da tutela liminar de segurança nessa demanda, uma vez que nessa análise perfunctória não é possível se ater a todas as questões de mérito suscitadas. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Intime-se a empresa Freedom Veículos Elétricos Ltda para que apresente sua contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator